Tribunal: TJDFT
Processo: 0747335-07.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0747335-07.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: EDSON PEREIRA SANTIAGO CARLOS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por BANCO DO BRASIL S/A, contra decisão proferida na ação de conhecimento no 0709522-40.2020.8.07.0001, ajuizada por EDSON PEREIRA SANTIAGO CARLOS, para a cobrança de diferenças de valores de PASEP. Por meio da decisão agravada, a juíza a quo rejeitou as preliminares de incompetência territorial para processamento do feito e de ilegitimidade passiva do Banco do Brasil, bem como rejeitou o pedido de revogação da gratuidade de justiça deferida em favor da parte autora: “Cuida-se de ação indenizatória por danos morais e materiais proposta por EDSON PEREIRA SANTIAGO CARLOS contra BANCO DO BRASIL S A, partes qualificadas nos autos. Afirma o autor que não houve atualização devida dos valores depositados em conta PIS/PASEP e que perícia contábil contratada pelo mesmo apurou que os valores depositados e corrigidos à título de PIS/PASEP totalizam R$ 117.810,24. Requer a condenação do requerido ao pagamento dos valores devidamente atualizados da conta PASEP no montante de R$ 20.218,07. Na decisão de ID no 65217169 foi determinada a citação do réu para contestação. Contestação no ID no 67011834. Impugnou a gratuidade de justiça e o valor atribuído à causa. Alegou a invalidade do demonstrativo contábil. Suscitou ainda, preliminar de ilegitimidade passiva. Suscitou preliminar de incompetência territorial em razão da necessidade de inclusão da União no polo passivo. Alegou a ocorrência de prescrição, requerendo que, em caso de condenação, alcance apenas os valores relativos aos últimos cinco anos. No mérito afirma que o banco agiu dentro dos parâmetros legais. As atualizações reclamadas pela autora fogem de sua competência, pois atua como mero gestor dos valores depositados pela União e a inexistência de danos morais. Intimada, a parte autora apresentou réplica ao ID no 68763315. Em especificação de provas, a parte ré requereu ao ID no 69904847 a produção de prova pericial contábil tendo a parte autora requerido ao ID no 69946114 o julgamento antecipado da lide. Vieram os autos conclusos. Passo a análise das preliminares. Gratuidade de justiça Dos comprovantes de rendimentos, extratos bancários e declaração de imposto de renda, presume-se a hipossuficiência econômica da autora apta a justificar a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Além do mais, na impugnação, deixou de apresentar a parte ré elementos concretos aptos a justificar a revogação da concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Assim, deixo de acolher a impugnação à gratuidade de justiça. Incompetência territorial Desnecessária a inclusão da União no polo passivo, tendo em vista que o pedido da autora se restringe à gestão dos recursos depositados na conta PASEP da autora. Consequentemente a competência territorial mantém-se nesta Vara. Rejeito a preliminar. Ilegitimidade passiva A legitimidade passiva deve ser aferida no momento da propositura da demanda, ou seja, pela análise da petição inicial de acordo com o princípio da asserção. No caso, a parte autora reclama valores que alega estarem sendo gerenciados pelo banco réu. Desta feita, legítima sua inclusão no polo passivo. Rejeito a preliminar. Prescrição No caso dos autos, a prescrição deve ser aferida no momento em que a parte tomou conhecimento do alegado dano, ou seja, quando da disponibilização dos recursos. Assim, aplicando o prazo de prescricional de cinco, deve ser afastada a alegação de prescrição. AFASTO, pois, a prejudicial de mérito. Da Impugnação ao Demonstrativo Contábil Salvo a instauração do incidente de falsidade (art. 430 do CPC), a impugnação de prova juntada na inicial, ao argumento de que a prova foi reproduzida unilateralmente pela parte constitui questão de mérito, sendo facultado ao réu a produção de contraprova tanto é que, intimado a especificar provas, requereu a produção de prova pericial. Assim, REJEITO à impugnação a alegação de invalidade do demonstrativo contábil juntado pelo autor. Não há outras questões preliminares ou vícios a sanar. As partes estão bem representadas. Fixo como pontos controvertidos: i) A regularidade da execução dos fundos do PASEP e; ii) a atualização dos valores creditados a título de correção monetária e juros. O caso deve ser analisado à luz do Código de Defesa do Consumidor tendo em vista a relação estabelecida entre as partes. A verossimilhança das alegações revela-se pelas microfilmagens juntadas pela autora na inicial. A hipossuficiência técnica é evidente, pois quem possui os documentos necessários à solução da lide é o banco réu. Assim, determino a inversão do ônus da prova para que o requerido comprove os pontos controvertidos fixados nesta decisão. Para tanto determino a juntada dos extratos bancário da conta PASEP da autora desde 1977 até a presente data, no prazo de 15 dias. Defiro a produção de prova pericial contábil a qual somente será produzida com a juntada dos extratos bancário pelo banco réu. Nomeio a perita TATIANA IBIAPINA E SILVA, CPF: 677.158.343-00, e-mail tatiana.peritoscontabeis@gmail.com, telefone 3526-4070. Cadastre-se. Intimem-se as partes para apresentação de quesitos, assistente técnico, impedimento ou suspeição do perito, no prazo de 15 dias. Intime-se o perito para aceitação do encargo e proposta de honorários, no prazo de 5 dias. Após, intimem-se as partes para manifestação com relação aos honorários, no prazo de 5 (cinco) dias. Fixo o prazo de 30 dias para a entrega do laudo. Declaro saneado o feito”. Em seu agravo de instrumento, o Banco do Brasil pede a reforma da decisão agravada. Requer que seja determinada a imediata suspensão desta demanda até o julgamento definitiva do IRDR 16 em cumprimento a decisão emitida pelo Egrégio Tribunal de Justiça. Aduz que houve a prescrição da pretensão da parte recorrida, uma vez que o prazo prescricional é quinquenal para a cobrança de correção monetária incidente sobre o saldo de contas vinculadas ao PASEP, conforme prevê o art. 1o do Decreto no 20.910/32. Assevera que é parte ilegítima no pleito sobre índices de atualização e incidência de juros sobre o saldo em conta vinculada do PIS-PASEP, deve integrar a lide a parte juridicamente responsável pela gestão do fundo, qual seja, o Conselho Diretor do Fundo de Participação PIS-PASEP, na pessoa a União, já que o Conselho Diretor não possui personalidade jurídica. Afirma que a gestão do fundo, por sua vez, fica a cargo do Conselho Diretor do Fundo PIS/PASEP (CDPIS/PASEP), órgão vinculado à Secretaria do Tesouro Nacional do Ministério da Fazenda, como estabelece o Decreto no 1.608/1995, praticando, portanto, os atos de gestão relacionados à parte estrutural ou decisória, nos termos da norma do art. 4o do Decreto no 9.978/2019. Sustenta que há incompetência absoluta da justiça estadual, devendo o feito ser julgado na justiça federal, diante do litisconsórcio passivo necessário com a União. Alega que, com base na norma do art. 109, inciso I, da CF/88 c/c art. 64 do CPC, a incompetência absoluta deste juízo para processar e julgar a presente demanda, isso porque, a gestão do Fundo PIS-PASEP está sob a responsabilidade do Conselho Diretor do Fundo de Participação, vinculado à Secretaria do Tesouro Nacional do Ministério da Fazenda, conforme estabelece norma do Art. 1o do Decreto no 1.608, de 28 de agosto de 1995. Pede que seja afastada a determinação de inversão do ônus probatório, porque isto, por si só, ensejaria a ocorrência de prova diabólica. Afirma que não se aplica ao caso o Código de Defesa do Consumidor. É o relatório. O recurso está em condições de admissibilidade. É tempestivo e está com preparo pago (ID 20982751 e 20982752). Além disto, os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, do CPC). Segundo os artigos 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o Relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na ação de origem, cuida-se de ação de conhecimento distribuída à 2a Vara Cível de Sobradinho, em que o autor, que reside na cidade de Sobradinho/DF, pede a recomposição de valores de PASEP, sob o argumento de que o valor da diferença apurada corresponde a R$ 20.218,07, devendo ser pago em sua integralidade pelo réu à parte autora, com a aplicação de juros sobre todo o período de depósito e correção. I – LEGITIMIDADE DO BANCO DO BRASIL Apesar de ter sido admitido o processamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas – IRDR 16 (por meio do julgamento proferido nos autos do processo 0720138-77.2020.8.07.0000), nesta fase processual, não deve haver a suspensão do presente recurso, já que tal matéria não foi suscitada na primeira instância e a magistrada de origem não se manifestou sobre o tema na decisão agravada. Na inicial, o autor pretende discutir a correção monetária e juros relativos aos depósitos realizados no Programa de Formação de Patrimônio do Servidor Público – PASEP. Alega que o Banco do Brasil tem legitimidade para figurar no polo passivo da ação por ser o gestor das contas individualizadas do PASEP. A Lei Complementar no 26/1975, que unificou os fundos provenientes do Programa de Integração Social (PIS) e o Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PASEP), foi regulamentada pelo Decreto Federal no 4.751/2003, que preconizou, em seu art. 7o, que o referido fundo unificado seria gerido por um Conselho Diretor, órgão colegiado, integrado por representantes dos Ministérios da Fazenda, Planejamento, Trabalho e Emprego, Tesouro Nacional e de representantes dos participantes do PIS e PASEP. Em relação às atribuições designadas ao Banco do Brasil, a Lei Complementar no 26/1975 esclareceu o seguinte: “Art. 10. Cabem ao Banco do Brasil S.A., em relação ao PASEP, as seguintes atribuições: I - manter, em nome dos servidores e empregados, as contas individuais a que se refere o art. 5o da Lei Complementar no 8, de 3 de dezembro de 1970; II - creditar nas contas individuais, quando autorizado pelo Conselho Diretor, as parcelas e benefícios de que trata o art. 4o deste Decreto; III - processar as solicitações de saque e de retirada e efetuar os correspondentes pagamentos, nas épocas próprias, quando autorizado pelo Conselheiro Diretor, na forma e para os fins previstos na Lei Complementar no 26, de 1975, e neste Decreto; IV - fornecer, nas épocas próprias e sempre que for solicitado, ao gestor do PIS-PASEP, informações, dados e documentação, em relação a repasses de recursos, cadastro de servidores e empregados vinculados ao referido Programa, contas individuais de participantes e solicitações de saque e de retirada e seus correspondentes pagamentos; e V - cumprir e fazer cumprir as normas operacionais baixadas pelo gestor do PIS-PASEP.” Com efeito, o Banco do Brasil é arrecadador e responsável pela administração dos valores vertidos para o Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PASEP compete ao Banco do Brasil S.A., sendo, portanto, parte legítima para figurar no polo passivo de demanda em que se questiona os valores existentes na conta dos titulares. Esse é o entendimento desta Corte: “APELAÇÃO CÍVEL. REQUERIMENTO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECOLHIMENTO DO PREPARO. ATO INCOMPATÍVEL. LEGITIMIDADE. BANCO DO BRASIL. ADMINISTRAÇÃO DOS VALORES VERTIDOS PARA O PASEP. LEI COMPLEMENTAR 26/75.[...] Consoante lei de regência da matéria (LC 26/75), a administração dos valores vertidos para o Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PASEP compete ao Banco do Brasil S.A., sendo aludida instituição financeira legítima para figurar no polo passivo de demanda questionando os valores existentes na conta de titularidade da autora.” (07152353020198070001, Relator: Carmelita Brasil, 2a Turma Cível, DJE: 8/10/2019). De fato, a pretensão autoral pode ser direcionada ao Banco do Brasil, porquanto é o mantenedor das contas vinculadas do PASEP. II - COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. O Banco do Brasil alega que há incompetência da Justiça Comum Estadual. Sustenta que há litisconsórcio passivo necessário com a União Federal, porquanto compete ao Conselho Diretor do Fundo de Participação, vinculado à Secretaria do Tesouro Nacional do Ministério da Fazenda, o cálculo da atualização e juros incidentes sobre o saldo da conta individual, bem como autorizar o crédito na conta individual do participante do fundo. O tema já foi dirimido pelo Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do Conflito de Competência no 161.590, Relator o Ministro Napoleão Nunes Maia Filho: “CONFLITO DE COMPETÊNCIA. PASEP. SAQUES INDEVIDOS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. BANCO DO BRASIL. INSTITUIÇÃO GESTORA. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. SÚMULA 42/STJ. CONFLITO DE COMPETÊNCIA CONHECIDO PARA DECLARAR COMPETENTE O JUÍZO DE DIREITO DA 12a VARA CÍVEL DE RECIFE-PE. 1. A Primeira Seção desta Corte tem entendimento predominante de que compete à Justiça Estadual processar e julgar os feitos cíveis relativos ao PASEP, cujo gestor é o Banco do Brasil (sociedade de economia mista federal). 2. Incide, à espécie, a Súmula 42/STJ: Compete à Justiça Comum Estadual processar e julgar as causas cíveis em que é parte sociedade de economia mista e os crimes praticados em deu detrimento. 3. Conflito de Competência conhecido para declarar competente o Juízo de Direito da 12a Vara Cível de Recife – PE.” (CC 161590/PE, Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Seção, Dje 20/02/2019) Registre-se, por oportuno, que a pretensão autoral não se relaciona aos índices de cálculo fixados pelo Conselho Diretor do Fundo do Programa de Integração Social – PIS e do PASEP, mas à má administração do saldo sob custódia do Banco do Brasil S.A. Ademais, conforme julgado desta Corte de Justiça, a União Federal já manifestou ausência de interesse nos feitos relacionados à diferença de saldo de contas do PASEP: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIFERENÇA DE SALDO DE CONTAS DO PASEP. DECLINAÇÃO DA COMPETÊNCIA PARA A JUSTIÇA FEDERAL. MANIFESTAÇÃO DA UNIÃO FEDERAL PELA AUSÊNCIA DE INTERESSE NO FEITO. DECISÃO REFORMADA. AGRAVO PROVIDO. 1. Consoante o disposto no artigo 109, I, da Constituição Federal, compete à Justiça Federal processar e julgar "as causas em que a União, entidade autárquica ou empresa pública federal forem interessadas na condição de autoras, rés, assistentes ou oponentes". 2. Proposta a demanda em face do Banco do Brasil e da União Federal, o Juízo Cível, em atenção à definição constitucional da competência ratione personae da Justiça Federal, declinou da competência para uma das Varas Federais. Nada obstante, considerando que a União Federal, intimada, manifesta-se pela ausência de interesse no feito, reforma-se a Decisão agravada para, sem adentrar no exame da legitimidade passiva ad causam, mas exclusivamente para efeitos de fixação de competência, obstar a remessa dos autos à Justiça Federal, cabendo ao Juízo de origem fazer os pronunciamentos cabíveis no caso, bem como apreciar as preliminares suscitadas pelo Banco do Brasil. 3. Agravo de Instrumento Provido.” (07067279820198070000, Relator: Getúlio de Moraes Oliveira, 7a Turma Cível, DJE: 04/09/2019) Descabido, desse modo, o anseio de remessa dos presentes autos à Justiça Federal, razão pela qual a decisão agravada deve ser mantida neste particular. III – PRESCRIÇÃO O agravante defende a prescrição da pretensão autoral. Para tanto, argumenta que o prazo prescricional é de 5 anos, conforme prevê o art. 1o do Decreto no 20.910/32. O cerne da presente demanda é a efetiva aplicação dos índices de correção pelo Banco do Brasil nas contas de PASEP de titularidade do autor. Deve ser afastada a aplicação do prazo previsto no Decreto-Lei n.o 20.910/32 justamente pelo fato de a presente demanda ter sido proposta em desfavor do Banco do Brasil S.A., sociedade de economia mista, entidade de direito privado, que não se equipara ao conceito de “Fazenda Pública”. Em casos similares, este Tribunal se manifestou pela adoção do prazo decenal – regra residual constante no art. 205 do Código Civil, aplicável sempre que ausente disposição legal específica estabelecendo prazo menor. A propósito: “[...] 3.Por se tratar de pretensão relacionada ao ressarcimento de valores repassados pela União para a conta individual do PASEP e não a respeito dos critérios de correção utilizados sobre os mencionados valores, não é aplicável ao caso o prazo prescricional de 5 (cinco) anos estipulado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do recurso especial no 1.205.277, sob a sistemática dos recursos repetitivos. 3.1. Por se tratar de pretensão formulada contra o Banco do Brasil S/A, sociedade de economia mista, que tem, por essa razão, natureza jurídica privada, é aplicável o prazo prescricional de 10 (dez) anos, nos termos do art. 205 do Código Civil, pois o caso não se amolda a nenhuma das hipóteses previstas nos parágrafos do art. 206 do mencionado diploma normativo. [...] (07371922420188070001, Relator: Alvaro Ciarlini, 3a Turma Cível, DJE: 29/10/2019)” “[...] IV - O prazo prescricional para ajuizar demanda que visa apuração de irregularidades nos saldos de contas do Pasep é de dez anos (CC, art. 205), diante da ausência de norma específica disciplinando a matéria. [...]” (07074535120198070007, Relator: Vera Andrighi, 6a Turma Cível, DJE: 18/10/2019). Com efeito, embora exista debate jurisprudencial acerca do prazo prescricional incidente em situações como a descrita nestes autos (há, ainda, teses pela adoção do quinquênio previsto na legislação consumerista e pelo prazo vintenário, ante a necessidade de observância da regra de transição do art. 2.028 do CC), a identificação do termo inicial – no caso concreto – revela que a pretensão autoral não seria fulminada por quaisquer dos prazos possíveis. Para a teoria denominada actio nata, que orienta a interpretação do art. 189 do CC, a pretensão surge no momento em que verificada a ciência inequívoca da violação ao direito subjetivo, em conteúdo e extensão. Ou seja, são irrelevantes quaisquer atos anteriores – quando não era possível atestar satisfatoriamente o malferimento – ou posteriores, restritos à ratificação. No caso particular, a pretensão deduzida refere-se a uma diferença de saldo somente conhecida quando obtido pelo demandante o extrato completo de sua conta PASEP. Note-se que, mesmo se adotada a data do saque 08/08/2018, não se observa o decurso de qualquer dos prazos prescricionais possíveis, porquanto ajuizada a presente demanda em 27/3/2020. Nesse mesmo sentido: “[...] O termo inicial do prazo prescricional, aplicada a teoria da actio nata, é a data em que o beneficiário é cientificado dos fatos. [...]” (07074535120198070007, Relator: Vera Andrighi, 6a Turma Cível, DJE: 18/10/2019) – g.n. “[...] 6. Se o efetivo conhecimento da violação ao direito exsurgiu apenas com a disponibilização da verba custodiada, consoante a determinação legal, o termo a quo do prazo prescricional para ajuizar ação indenizatória deve observar o princípio da actio nata. [...]” (07002806820188070020, Relator: Fábio Eduardo Marques, 7a Turma Cível, PJe: 1/7/2019)” – g.n. “[...] 4. O termo actio nata se refere ao "nascimento da pretensão" e conta com dois diferentes critérios para a fixação do início da fluência do prazo prescricional, quais sejam, o objetivo e o subjetivo. 4.1. De acordo com o critério objetivo, a pretensão nasce no momento em que ocorre o fato propulsor da relação jurídica obrigacional, nos termos do art. 189 do Código Civil, por exemplo. 4.2. Por meio do critério subjetivo o prazo para o exercício da pretensão passa a ser computado a partir do conhecimento do fato que deflagrou o interesse juridicamente protegido. 4.3. A pretensão em análise está relacionada ao ressarcimento dos valores depositados na conta gerida pelo Banco do Brasil. Por essa razão, o prazo para o exercício da pretensão deve ser contado a partir do momento em que a parte interessada dirigiu-se ao banco para efetuar o saque na conta do PASEP em virtude da passagem à reserva remunerada (art. 4°, § 1o, inc. IV, da Lei Complementar no 26/1975). Foi justamente nesse momento em que o autor verificou haver inconsistências no montante do saldo apurado e os quantitativos repassados pela União. [...]” (07371922420188070001, Relator: Alvaro Ciarlini, 3a Turma Cível, DJE: 29/10/2019). Assim, deve ser mantida a decisão agravada também neste ponto. IV – INVERSÃO DO ONUS DA PROVA Na decisão agravada, a juíza a quo entendeu que: “A verossimilhança das alegações revela-se pelas microfilmagens juntadas pela autora na inicial. A hipossuficiência técnica é evidente, pois quem possui os documentos necessários à solução da lide é o banco réu. Assim, determino a inversão do ônus da prova para que o requerido comprove os pontos controvertidos fixados nesta decisão. Para tanto determino a juntada dos extratos bancário da conta PASEP da autora desde 1977 até a presente data, no prazo de 15 dias”. O agravante pede que seja afastada a determinação de inversão do ônus probatório, porque isto, por si só, ensejaria a ocorrência de prova diabólica. Apesar do argumento do recorrente, aplica-se aos autos o art. 373, §1o, do CPC, que prevê o seguinte: “Art. 373. O ônus da prova incumbe: I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. § 1o Nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído. § 2o A decisão prevista no § 1o deste artigo não pode gerar situação em que a desincumbência do encargo pela parte seja impossível ou excessivamente difícil.” A distribuição dinâmica do ônus da prova tem caráter extraordinário e só deve ser adotada quando houver claro e insuperável obstáculo à produção da prova, segundo a inteligência do artigo 373, § 1o, do Código de Processo Civil. No caso dos autos, a alegação do autor da ação de origem é no sentido de que “a parte autora, que ingressou no serviço público em 01/12/1984, aposentou-se em 08/08/2018, o que fez surgir o direito ao recebimento dos valores depositados no programa PASEP, que foram sacados em 08/08/2018. No entanto, para sua surpresa, após quatro anos de depósitos e trinta anos de atualização, o saldo disponível conta do PASEP era de R$ 1.351,01. A parte autora requereu ao réu todos os registros referentes a sua conta individual vinculada ao PASEP, ou seja, de 01/12/1984 a 18/08/1988. A análise da microfilmagens e extratos possibilitou aferir que o Banco do Brasil deixou de aplicar os corretos índices, previstos em lei, de atualização monetária. Verificou-se, após apurada análise contábil que o valor recebido deveria ter sido de R$ 20.218,07, causando um prejuízo de R$ 18.867,06 à parte autora” (ID 60332053). A juíza considerou que havia verossimilhança das alegações da parte autora, diante da existência de microfilmagens nos autos, além de que havia hipossuficiência técnica pelo fato de que o banco possui os documentos necessários à solução da lide. Com efeito, o juízo a quo se utilizou da prerrogativa prevista no art. 370 do Código de Processo Civil, o qual dispõe de forma clara que “Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito”. Dentro deste contexto, não merece reparos a decisão agravada quando determina a inversão do ônus da prova, diante do preenchimento dos requisitos do art. 373, § 1o, do Código de Processo Civil. Por fim, cumpre esclarecer que a aplicação ou não do Código de Defesa do Consumidor ao caso dos autos, é matéria de mérito, que será abordada na sentença, no momento do julgamento da ação de origem. Com efeito, tal questão não pode ser analisada em agravo de instrumento, por constituir supressão de instância, além de que tal matéria não se encontra dentro do rol taxativo do art. 1.015 do CPC. Dentro deste contexto, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo da origem, dispensadas as informações. Intime-se o agravado, para contrarrazões. Após, retornem conclusos para elaboração de voto. Publique-se. Intimem-se. Brasília – DF, 29 de outubro de 2020. Desembargador JOÃO EGMONT Relator